Tribunal: TJSP
Processo: 2200832-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2013 a 2017 e ISS do exercício de 2015. Decisão que, de ofício, reconheceu a prescrição originária dos créditos relativos ao IPTU do exercício de 2013, e julgou extinta a execução quanto aos mesmos. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada em outubro de 2019, após o decurso do quinquênio

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2013 a 2017 e ISS do exercício de 2015. Decisão que, de ofício, reconheceu a prescrição originária dos créditos relativos ao IPTU do exercício de 2013, e julgou extinta a execução quanto aos mesmos. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada em outubro de 2019, após o decurso do quinquênio prescricional quanto aos créditos de 2013. Aplicação do entendimento pacificado pelo STJ nos autos do REsp. no 1.658517/PA (Tema 980), quanto à contagem do prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU, no sentido de que este se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cota única. Extinção parcial mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200832-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICIPIO DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, é agravado FÁBIO ALEXANDRE BRENTZEL
MENDES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200832-20.2020.8.26.0000 -Voto no 18044
2
Voto n. 18044
Ano: 2020
Agravo de Instrumento n. 2200832-20.2020.8.26.0000
Comarca:
Itu
Agravante:
Município de Itu
Agravado:
Fábio Alexandre Brentzel Mendes dos Santos
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos
exercícios de 2013 a 2017 e ISS do exercício de 2015.
Decisão que, de ofício, reconheceu a prescrição originária
dos créditos relativos ao IPTU do exercício de 2013, e
julgou extinta a execução quanto aos mesmos. Insurgência
da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Ação ajuizada em outubro de 2019, após o decurso do
quinquênio prescricional quanto aos créditos de 2013.
Aplicação do entendimento pacificado pelo STJ nos autos
do REsp. no 1.658517/PA (Tema 980), quanto à contagem
do prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU, no
sentido de que este se inicia no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da cota única. Extinção
parcial mantida. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município
de Itu, objetivando reformar a r. decisão de p. 12/13 dos autos da execução fiscal
de no 1530988-81.2019.8.26.0286, que, de ofício, reconheceu a prescrição dos
créditos relativos ao IPTU do exercício de 2013, e julgou a execução liminarmente
improcedente quanto aos mesmos, determinando ainda a emenda à inicial para
prosseguimento do feito.
Preliminarmente, a agravante requer a concessão de efeito
suspensivo ao presente recurso, em razão da possibilidade de ocorrência de danos
de difícil reparação ao interesse público.
No mérito, sustenta, em síntese, que: (I) a prescrição não
poderia ser reconhecida sem que antes fosse dada à municipalidade oportunidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200832-20.2020.8.26.0000 -Voto no 18044
3
se manifestar; (II) a Fazenda Pública não se quedou inerte, de forma que indevido o
reconhecimento da prescrição. Por fim, pugna pela reforma da r. decisão com o
prosseguimento da execução fiscal (p. 01/14).
O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido em
decisão de p. 29/31.
Dispensada a apresentação de contraminuta, vez que o agravado
sequer foi citado nos autos da execução.
II Fundamentação
O recurso comporta imediato julgamento, independentemente
da abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do CPC/2015), pois a parte
executada ainda não foi citada. Também não foi inaugurado o prazo para que
manifestasse eventual resistência (art. 16 da Lei n. 6.830/1980). Ademais, não consta
dos autos a nomeação de advogado ou curador especial e ao julgador impõe-se velar
pela celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do
CPC/2015), sendo certo que o inciso V do art. 932 e o § 1o do art. 1.010, ambos do
CPC/2015, devem ser interpretados sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de
Theotonio Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que também
determinava a intimação do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra
decisões indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação
ou intimação da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado
na relação processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 AgReg,
Min. Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200832-20.2020.8.26.0000 -Voto no 18044
4
STJ-4a T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU
17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do
seguinte teor: “É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa”.
O recurso, tempestivo e isento de preparo, não comporta
provimento.
Trata-se de execução fiscal foi proposta em 24/10/2019, pelo
Município de Itu, objetivando a satisfação de créditos tributários relativos a IPTU
dos exercícios de 2013 a 2017 e ISS do exercício de 2015 no valor total de R$
26.005,80 conforme inicial e CDAs de p. 01/11 dos autos da execução.
Constatada a prescrição dos créditos referentes ao exercício de
2013, foi proferida a r. decisão de p. 12/13, que, de ofício, reconheceu a prescrição
originária dos créditos referentes ao IPTU do exercício de 2013, julgou a execução
liminarmente improcedente quanto aos mesmos, e determinou a emenda à inicial
para prosseguimento do feito.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre destacar que, diferentemente do que
parece alegar a agravante em suas razões recursais, a execução de origem foi
parcialmente extinta em razão do reconhecimento da prescrição originária (ante o
decurso de mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e a
propositura da execução), e não em razão da prescrição intercorrente (ocorrida após
a interrupção da contagem do prazo prescricional em razão do despacho citatório, o
que, no caso concreto, sequer ocorreu).
Contudo, tendo em vista que a alegação de necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200832-20.2020.8.26.0000 -Voto no 18044
5
intimação prévia para manifestação, antes do reconhecimento da prescrição,
aproveita também à prescrição originária, o recurso merece conhecimento.
A solução da controvérsia consiste no exame da ocorrência ou
não da prescrição dos créditos tributários referentes ao exercício de 2013,
consubstanciados na certidão de dívida ativa de p. 06/07.
Anota-se, inicialmente, que a questão relativa ao termo inicial da
contagem da prescrição para a cobrança judicial do IPTU foi submetida a
julgamento de Recurso Especial repetitivo pelo rito dos arts. 1.036 e seguintes do
CPC/15 (Tema 980), com julgamento do caso paradigma (REsp 1.658.517/PA, da
relatoria do e. Min. Napoleão Nunes Mais Filho), pela 1a Seção do e. STJ, em
14.11.2018, e a publicação do acórdão no DJe de 21.11.2018:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
IPTU.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO
DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA
SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA
OU
PARCELAMENTO
APTO
A
SUSPENDER
A
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA
MANIFESTAÇÃO
DE
VONTADE
DO
CONTRIBUINTE.
PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL.
APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO
MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de
cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de
seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU,
começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela
lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo
contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de
pretensão
executória
legítima
para
ajuizar
execução
fiscal
objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito
desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do
contribuinte (Súmula 397/STJ). [...]
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte
não anuiu.
3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de
pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200832-20.2020.8.26.0000 -Voto no 18044
6
de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do
CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção
da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do
contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN).
4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade,
em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe
conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas
parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais
conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o
faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não
induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do
crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a
suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito.
Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de
configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a
exigibilidade do crédito tributário.
[...]” (grifos não originais)
Com efeito, as teses firmadas no precedente qualificado são no
sentido de que: (I) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial
do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU inicia-se no dia seguinte à
data estipulada para o vencimento da exação; e de que (II) o parcelamento de
ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da
prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
Assim, para o caso em comento, quanto aos créditos tributários
referentes ao IPTU do exercício de 2013, tem-se que a prescrição consumou-se
antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, em 24/10/2019, ou seja, quando já
ultrapassado o prazo de prescrição, no caso, de cinco anos, contados do dia seguinte
ao vencimento para o pagamento à vista do débito, segundo o entendimento
pacificado.
Vale anotar que a CDA de p. 06/07 apontam com clareza
apenas para a data de inscrição dos débitos (que presume créditos previamente
constituídos e não pagos no vencimento), sendo que a data de vencimento da
obrigação é genericamente indicada como tendo ocorrido em “11/13” (o que parece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200832-20.2020.8.26.0000 -Voto no 18044
7
sugerir a data de vencimento da última parcela do tributo).
A análise quanto à ocorrência da prescrição do crédito tributário
deve ser realizada, dentro do possível, a partir dos elementos que efetivamente
constaram da CDA, ainda que por vezes se reclame certo exercício dedutivo para a
fixação do marco inicial da contagem do prazo prescricional em conformidade com
as teses fixadas no precedente qualificado.
Neste passo, em situações como a presente, impõe-se a
contagem da prescrição a partir da data do lançamento do tributo, em 1o de janeiro
do exercício, momento em que constituído o crédito, já que a CDA que aparelha a
execução, omissa quanto à data de vencimento da parcela única de obrigação, não
fornece parâmetro suficiente que indique a ser outro o momento do nascimento da
pretensão executória, de forma a postergar também o termo a quo do quinquênio
prescricional.
Somente ajuizada a presente execução fiscal em 24/10/2019,
deve-se reconhecer que a prescrição originária dos créditos tributários relativos ao
exercício de 2013 se consumou, no caso concreto, em 02/01/2018, com o decurso
do prazo de cinco anos a partir da constituição definitiva do crédito tributário.
Vale destacar que, ainda que se considerasse o vencimento
indicado na CDA (novembro de 2013) ainda se estaria diante da ocorrência da
prescrição originária, tendo em vista que o decurso do prazo prescricional se daria,
ao menos, em 01/12/2018.
No mais, ressalte-se que, a despeito da ausência de prévia
intimação pessoal da Fazenda Pública para se manifestar quanto à ocorrência da
prescrição, não há prejuízo decorrente em seu reconhecimento.
Isso porque o intuito do legislador foi justamente dar
oportunidade para o exequente arguir causas interruptivas ou suspensivas da
prescrição que elidam sua decretação. No entanto, ciente da extinção da demanda
em virtude do decurso do lapso prescricional, a fazenda não demonstrou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200832-20.2020.8.26.0000 -Voto no 18044
8
existência de nenhuma delas em suas razões recursais.
Nesse sentido:
“Processual Civil. Execução Fiscal. Prescrição Intercorrente.
Decretação de ofício, sem prévia oitiva da Fazenda Pública. O STJ
vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4o, da Lei
6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição
intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no
recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não
demonstra o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio
processual pas de nullitè sans grief” (AgRg no REsp 1236887/RS,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
04/10/2011, DJe 17/10/2011).
“Ainda que tenha sido reconhecida a prescrição sem a prévia
intimação da Fazenda Pública, como ocorreu na hipótese dos autos,
só se justificaria a anulação da sentença se a exequente demonstrasse
efetivo prejuízo decorrente do ato judicial impugnado. Precedentes:
REsp 1005209/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
julgado em 8/4/2008, DJe 22/4/2008; e AgRg no REsp 1157760/MT,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
23/2/2010, DJe 4/3/2010” (REsp 1157788/MG, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 04/05/2010, DJe
11/05/2010).
Nesse cenário, bem como considerando que sequer nas razões
de recurso a exequente demonstrou alguma causa impeditiva, interruptiva ou
suspensiva da prescrição que pudesse alterar o que foi decidido em primeiro grau,
deve ser mantida a r. decisão, que com acerto reconheceu a prescrição dos
créditos referentes aos exercício de 2013.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou
nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200832-20.2020.8.26.0000 -Voto no 18044
9
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)